Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725042-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO BENICIO VALE DE AGUIAR, JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO, LUCAS FIGUEIREDO APRÁ PACIENTE: LUCAS SILVEIRA DA COSTA, WENDER DANIEL DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR, em favor de LUCAS SILVEIRA DA COSTA e WENDER DANIEL DA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual entendeu por bem de converter a prisão em flagrante dos ora pacientes em custódia preventiva, tendo sido a mesma mantida pelo d. Juiz da MM. Vara o Tribunal do Júri de Samambaia. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 48217007), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum por esta Relatora. Notifique-se a autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora